Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716864-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ALVES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora